Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Vistos etc. Verifica-se que o presente recurso foi interposto desacompanhado do respectivo comprovante de preparo. Embora a agravante afirme a condição de hipossuficiente em razoes recursais, não consta pedido de reforma de eventual decisão de indeferimento. Em consulta aos autos em tramitação na instância de origem (PJe 0707828-50.2022.8.07.0006), colhe-se da decisão de id 128530924 a constatação de que a autora/agravante providenciou o recolhimento das custas e determinou a exclusão da anotação de se tratar de parte beneficiada da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator